Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Validade de atestado de saúde ocupacional. Prática de ato ilícito. Danos morais. Quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que reconheceu a invalidade do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), declarou a prática de ato ilícito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o Atestado de Saúde Ocupacional emitido pela ré é válido e regular; e
(ii) verificar a existência de ato ilícito e os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a razoabilidade do quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que o ASO de ID 132997458 foi confeccionado de forma irregular, com assinatura do autor colhida previamente à realização do exame médico e testemunhas que não presenciaram a perícia médica. Tal prática caracteriza simulação nos termos do artigo 167, §1o, II e III, do Código Civil, tornando o documento inválido.
4. O nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano é evidente, uma vez que a demissão do autor foi baseada em documento irregular, violando sua dignidade em momento de fragilidade física e financeira, conforme confirmado por perícia judicial de acidente de trabalho que atestou incapacidade parcial e sequelas funcionais.
5. O valor fixado em R$15.000,00 a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do desestímulo, sendo suficiente para reparar o dano e prevenir novas condutas lesivas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167, §1o, II e III.